Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação apresentado pela Defesa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 12, caput, do Estatuto do Desarmamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir se houve inviolabilidade no domicilio do réu, diante do procedimento de busca realizado pelos policiais; b) analisar eventual ocorrência de quebra da cadeia de custódia da arma e munições apreendidas, de forma a descaracterizar a materialidade delitiva, c) verificar se as provas são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 4. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar.3.1 No presente caso, havia motivos idôneos para que os policiais se dirigissem ao imóvel vinculado ao acusado, diante da informação de vizinhos de que no local havia disparos de arma de fogo, o que legitimou a ação policial.
4. Não basta a alegação de que não houve o cumprimento da cadeia de custódia probatória prescrita em lei para anular a prova, mas é necessário que a parte comprove a efetiva adulteração da prova e sua imprestabilidade ao fim a que se destina, porquanto não há nulidade a ser declarada sem a comprovação de qualquer elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas.
5. O tipo penal previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003, exige tão somente a posse ou guarda de arma de fogo de uso permitido, sendo prescindível a comprovação de uso efetivo ou manuseio da arma por meio de vestígios físicos. A configuração do tipo penal não está condicionada à existência de provas periciais que demonstrem o contato direto do agente com o armamento, mas sim à demonstração de posse ou guarda do objeto. 5.1. No presente caso, policiais militares realizaram buscas no imóvel onde o apelante residia, após a informação de que no local foram efetuados disparos de arma de fogo, e apreenderam uma espingarda calibre 12, com 7 (sete) munições do mesmo calibre, além de ouras 3 (três) munições deflagradas de calibre 9mm, não havendo qualquer dúvida a respeito deste fato.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e desprovido.